Tribunal: TJSP
Processo: 2181329-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais - Plano de saúde – Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida forneça o medicamento MabThera (rituximabe) na forma indicada pelo médico assistente no prazo de cinco dias (salvo motivo justificado, devendo informar o tempo de aquisição, caso o medicamento não seja

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais - Plano de saúde – Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida forneça o medicamento MabThera (rituximabe) na forma indicada pelo médico assistente no prazo de cinco dias (salvo motivo justificado, devendo informar o tempo de aquisição, caso o medicamento não seja disponível no mercado nacional) sob pena de bloqueio do valor necessário para o pagamento das doses necessárias do próximos três meses. – Autor diagnosticado com vasculite por igA (púrpura de Henoch-Schonlein) - Insurgência da ré – Tratamento prescrito pelo médico do demandante – Doença com cobertura contratual – Aplicação do disposto no Código de Defesa do Consumidor – Incidência das Súmulas 100 e 102 desta E. Corte de Justiça – Não constatada, em sede de cognição sumária, a legitimidade da recusa de cobertura pelo plano de saúde – Probabilidade do direito da autora e risco ao resultado útil do processo caracterizados – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2181329-13.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0001004465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2181329-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DO PLANO DE SAUDE DA SANTA CASA DE SANTOS, é
agravado LUCAS BARBOSA DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2181329-13.2020.8.26.0000
VOTO No 27.892
2
VOTO No 27.892
Agravante: Associação do Plano de Saúde da Santa Casa de Santos
Agravado: Lucas Barbosa de Lima
Comarca: Santos - 12a Vara Cível
Juiz: Rodrigo Garcia Martinez
Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de
indenização por danos materiais e morais - Plano de saúde
Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para
determinar que a requerida forneça o medicamento
MabThera (rituximabe) na forma indicada pelo médico
assistente no prazo de cinco dias (salvo motivo justificado,
devendo informar o tempo de aquisição, caso o
medicamento não seja disponível no mercado nacional) sob
pena de bloqueio do valor necessário para o pagamento das
doses necessárias do próximos três meses.
Autor
diagnosticado com vasculite por igA (púrpura de Henoch-
Schonlein) - Insurgência da ré Tratamento prescrito pelo
médico do demandante Doença com cobertura contratual
Aplicação do disposto no Código de Defesa do
Consumidor Incidência das Súmulas 100 e 102 desta E.
Corte de Justiça
Não constatada, em sede de cognição
sumária, a legitimidade da recusa de cobertura pelo plano de
saúde
Probabilidade do direito da autora e risco ao
resultado útil do processo caracterizados Decisão mantida
Recurso não provido.
Vistos,
Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento interposto contra a decisão de fls. 72/73 dos autos principais
que em sede de ação de obrigação de fazer deferiu o pedido de tutela
provisória de urgência para determinar que a requerida forneça o
medicamento MabThera (rituximabe) na forma indicada pelo médico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2181329-13.2020.8.26.0000
VOTO No 27.892
3
assistente no prazo de cinco dias (salvo motivo justificado, devendo
informar o tempo de aquisição, caso o medicamento não seja disponível
no mercado nacional) sob pena de bloqueio do valor necessário para o
pagamento das doses necessárias do próximos três meses.
Argumenta a agravante, em síntese, que o
medicamento indicado não possui eficácia ao quadro clínico do autor,
cujo diagnóstico não se enquadra nas indicações da bula do
medicamento. Tece considerações a respeito das diretrizes da ANS para
a terapia imunológica e entende que o tratamento indicado é ineficaz.
Aduz que o tratamento prescrito gera custo mensal elevado e não trará
nenhum efeito prático. Relata que não está presente no autor a proteína
CD20, requisito elementar para funcionalismo do medicamento, cuja
bula não prevê eficácia para a patologia diagnosticada, cuidando-se de
tratamento experimental.
O
pedido
de
concessão
de
efeito
suspensivo foi indeferido pela decisão de fls. 390/391, oportunidade em
que foi concedida isenção exclusivamente quanto ao recolhimento da
taxa judiciária devida pela interposição deste recurso, sem prejuízo da
análise do pedido de justiça gratuita pelo d. magistrado “a quo”.
Contraminuta às fls. 394/401.
Não houve oposição ao julgamento virtual
do recurso.
É o relatório.
Extrai-se dos autos que o autor foi
diagnosticada com vasculite por igA (púrpura de Henoch-Schonlein),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2181329-13.2020.8.26.0000
VOTO No 27.892
4
com prescrição médica expressa para o tratamento com o medicamento
MabThera (rituximabe). A tutela foi concedida para determinar que a
requerida forneça o medicamento MabThera (rituximabe) na forma
indicada pelo médico assistente no prazo de cinco dias (salvo motivo
justificado, devendo informar o tempo de aquisição, caso o medicamento
não seja disponível no mercado nacional) sob pena de bloqueio do valor
necessário para o pagamento das doses necessárias do próximos três
meses, diante da recusa da agravante em fornecer o tratamento (fls.
45/46 dos autos principais).
Assim, a negativa do plano de saúde
embasada no fato de ausência de previsão no rol da ANS e em cláusula
contratual excludente de cobertura não deve prevalecer.
Ressalta-se que inconteste, na hipótese dos
autos, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em especial o
disposto nos artigos 2o e 3o do Código consumerista para o fim de
interpretar a cláusula contratual em favor do hipossuficiente. Nesta
seara, têm-se a Súmula 100 deste E. Tribunal de Justiça, que estabelece
que: “O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do
Código de Defesa do Consumidor e da Lei no 9.656/1998, ainda que a
avença tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas legais.”.
Desse modo, sendo o contrato firmado
pelas partes de trato contínuo visando à prestação de serviços de
assistência à saúde, e havendo previsão de cobertura para a doença que o
paciente apresenta, em regra, é justa a sua expectativa de cobertura para
o tratamento médico que lhe for recomendado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2181329-13.2020.8.26.0000
VOTO No 27.892
5
Em análise perfunctória e própria deste
momento processual, constata-se que há previsão de cobertura para o
tratamento em questão e, por isso, na hipótese deve ser aplicado o teor
da Súmula 102 desta Corte de Justiça que assim estabelece “Havendo
expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio
de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por
não estar previsto no rol de procedimentos da ANS”.
Assim, havendo prescrição do médico
assistente acerca da necessidade de realização do tratamento indicado,
não se mostra legítima a negativa do plano em cobrir os medicamentos
por não estar relacionado entre as diretrizes da agência reguladora
referida.
Por
outro
lado,
os
regramentos
administrativos não se sobrepõem à prescrição médica, certo que o
medicamento em questão é aprovado pela ANVISA, o que afasta a tese
de tratamento experimental.
Logo, evidenciada a relação contratual
mantida entre as partes e a expressa prescrição médica do uso do
medicamento em questão e sopesando as questões contratuais e a
preservação da saúde e da vida do paciente, dada a gravidade da
patologia que o acomete, de rigor a manutenção da tutela, como
deferida, sendo irrelevante, em sede de cognição sumária, se o
medicamento é off label, ou não está previsto no rol da ANS,
considerando que o que importa é a recomendação médica para tanto.
No
caso
em
apreço,
em
análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2181329-13.2020.8.26.0000
VOTO No 27.892
6
perfunctória conclui-se que a agravante não trouxe elementos capazes de
demonstrar que o caso do autor não se enquadraria nas diretrizes de
utilização, sendo que o pedido inicial veio instruído com relatórios de
dois especialistas indicando a medicação em questão após a doença se
tornar refratária aos tratamentos convencionais.
Ressalte-se que, em recentes julgados, a
Terceira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu
que o rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo.
Confira-se:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. RECUSA
DE COBERTURA A PROCEDIMENTO PRESCRITO PELA
EQUIPE
MÉDICA.
ABUSIVIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS.
IRRELEVANTE.
ENUMERAÇÃO
EXEMPLIFICATIVA.
PRECEDENTES.
DANO
MORAL
CONFIGURADO.
REVISÃO SÚMULA 7/STJ. 1. Descabida a negativa de
cobertura de procedimento indicado pelo médico como
necessário para preservar a saúde e a vida do usuário
do plano de saúde. 2. O fato de o procedimento não
constar no rol da ANS não significa que não possa ser
exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol
exemplificativo. 3. Verificado pela Corte de origem, com
suporte nos elementos probatórios dos autos, que a
recusa da operadora do plano de saúde em custear o
tratamento para o câncer em estado avançado
ocasionou danos morais. 4. O acolhimento do recurso,
quanto à inexistência de dano moral, demandaria o
vedado revolvimento do substrato fático-probatório
constante dos autos, a teor da Súmula 7/STJ. 5.
Agravo
interno
não
provido”
(AgInt
no
AREsp
1442296/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
23/03/2020, DJe 25/03/2020)
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS. 1. TRATAMENTO PRESCRITO
PELO
MÉDICO.
CONDUTA
ABUSIVA.
INDEVIDA
NEGATIVA DE COBERTURA. PRECEDENTES. SÚMULA
83/STJ. 2. LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE TERAPIA E
COBRANÇA
DE
COPARTICIPAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
211/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com
efeito, a jurisprudência desta Corte Superior já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2181329-13.2020.8.26.0000
VOTO No 27.892
7
sedimentou entendimento no sentido de que "não é
cabível a negativa de tratamento indicado pelo
profissional de saúde como necessário à saúde e à cura
de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano
de saúde". E o "fato de eventual tratamento médico
não constar do rol de procedimentos da ANS não
significa, per se, que a sua prestação não possa ser
exigida
pelo
segurado,
pois,
tratando-se de rol
exemplificativo,
a
negativa
de
cobertura
do
procedimento médico cuja doença é prevista no
contrato firmado implicaria a adoção de interpretação
menos favorável ao consumidor" (AgRg no AREsp
708.082/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
Terceira
Turma,
julgado
em
16/2/2016,
DJe
26/2/2016). 2. Inadmissível o recurso especial quanto
à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo
(enunciado n. 211 da Súmula do STJ). 2.1. Cumpre
ressaltar que o prequestionamento ficto, previsto no
art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, após
a oposição de embargos declaratórios na origem, a
parte recorrente suscitar a violação ao art. 1.022 do
mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que
o órgão julgador poderá verificar a existência do vício.
3.
Agravo
interno
improvido.
(AgInt
no
AREsp
1471762/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
23/03/2020,
DJe
30/03/2020)
Assim, deve prevalecer neste momento
processual a orientação dos médicos assistentes que acompanham o caso
e justificaram a utilização do medicamento como forma de tratamento
para a vasculite que acomete o agravado.
Nessa direção, julgados desta Corte
Bandeirante:
VOTO DO RELATOR EMENTA
PLANO DE SAÚDE

OBRIGAÇÃO DE FAZER - Tutela de urgência

Deferimento Custeio de tratamento médico do autor
mediante o fornecimento do medicamento RITUXIMABE
(Mabthera)
Cabimento
Presença dos requisitos do
art. 300 do CPC - Necessidade do tratamento
documentalmente demonstrada
Autor internado
desde dezembro de 2019, inicialmente com quadro de
anemia sintomática, com diagnóstico final de Doença
das Aglutinas a Frio
Tratamento expressamente
solicitado pela equipe médica do hospital - Situação de
urgência verificada, com necessidade de início imediato,
conforme o mesmo relatório médico - Alegação de que
o tratamento não se encontra incluído na cobertura
obrigatória da ANS que será examinada por ocasião do
sentenciamento,
já
que
extrapola
o
cerne
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2181329-13.2020.8.26.0000
VOTO No 27.892
8
controvérsia recursal - Medicamento com registro
perante a ANVISA
Inexistência, ademais, de risco à
agravante, posto que não se cogitou acerca do
inadimplemento do agravado Situação que garante o
equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado e
assegura seu caráter oneroso e sinalagmático

Decisão mantida Recurso improvido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2020416-57.2020.8.26.0000; Relator (a): Salles
Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 20/03/2020; Data de
Registro: 20/03/2020);
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PLANO DE SAÚDE

TRATAMENTO
CONTRA
LÚPUS

MEDICAMENTO
RITUXIMAB (MABTHERA)
TUTELA DE URGÊNCIA

DEFERIMENTO
Autora, com diagnóstico de lúpus

Inicial instruída com relatório médico que prescreve a
necessidade de tratamento com o medicamento Uso
off label que, a princípio, não configura justa causa
para a recusa - Probabilidade do direito evidenciada
Súmula 102 do TJSP
Evidente o perigo de dano
irreparável à saúde e vida da autora sem o início do
tratamento
medicamentoso
realização
de
perícia
médica em sede de agravo
Presença dos requisitos
dos artigo 300 do CPC Decisão mantida NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2021873-61.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Alexandre
Coelho;
Órgão
Julgador:
8a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII -
Nossa Senhora do Ó - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento:
19/06/2019;
Data
de
Registro:
26/06/2019);
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tutela de
urgência. Medicamento (Rituximabe (Mabthera), para
tratamento de LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO.
Cobertura obrigatória, nos termos do art. 12, I, c, e II,
g
da
lei
9656/98.
decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2050650-56.2019.8.26.0000; Relator (a): Coelho
Mendes; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional IV - Lapa - 3a Vara Cível;
Data
do Julgamento: 28/05/2019; Data de
Registro: 29/05/2019);
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Deferimento
de tutela de urgência para que a agravante forneça o
medicamento Mabthera (Rituximabe), no prazo de 5
dias. Alegado uso off label. Recomendação médica.
Presença dos requisitos constantes do art. 300 do CPC.
Decisão mantida. Recurso improvido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2020637-74.2019.8.26.0000;
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2181329-13.2020.8.26.0000
VOTO No 27.892
9
(a): Maurício Campos da Silva Velho; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro
Central
Cível
- 19a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
15/05/2019;
Data
de
Registro:
15/05/2019)
Destarte, mister reconhecer, em sede de
cognição sumária, a probabilidade do direito do autor e o risco ao
resultado útil do processo, sendo, portanto, necessário o deferimento da
tutela de urgência pleiteada.
De
rigor,
nesse
painel
adverso,
a
confirmação da r. decisão recorrida.
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento ao agravo.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora